Tribunal: TJDFT
Processo: 0710264-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710264-93.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WADJO ALVES FERREIRA APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 18677951, pags. 179/184), com pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, interposta pelo Autor, WADJO ALVES FERREIRA, em face da sentença(ID 18677948, pags. 175/176), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou improcedente o pedido. Na origem, o Autor requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, sem comprovar a aludida hipossuficiência financeira, pois somente juntou a declaração correlata. Sobreveio decisão interlocutória, proferida pelo Juízo a quo, determinando a emenda da petição inicial, “para recolher as custas iniciais ou comprovar ser a parte requerente beneficiária da justiça gratuita, com declaração do imposto de renda ou outro documento hábil a comprovar sua condição de hipossuficiente” (ID 18677388, pags. 56/57). Em razão da informação do Autor que iria recolher as custas iniciais (ID 18677390, pag. 59), o Juízo de origem indeferiu este pedido (ID 18677391, pag. 60); tendo esta parte processual juntado o comprovante de recolhimento respectivo (ID’s 18677393, 18677394 e 18677395, pags. 62/64). Sobreveio a reiteração do pedido nestas razões recursais. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. De início, verifica-se que o Autor, ora Apelante, na fase cognitiva, requereu as benesses da justiça gratuita, juntando, somente, a declaração de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, conquanto tenha recolhido as custas iniciais, quando da emenda da petição inicial, formula o pedido, nesta fase recursal, em razão de aludida superveniência da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 99, caput, do CPC. Por conseguinte, a dispensa do recolhimento do preparo até o julgamento deste pedido é medida que se impõe, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Com efeito, dos autos emerge, nos termos da qualificação constante da petição inicial (ID 18677371, pags. 6/24), que o Apelante exerce, enquanto atividade laboral, a profissão de militar, bem como declara-se casado. Contudo, não emerge comprovação de renda e de despesas, a fim de que se possa estabelecer um cotejo apto a deferir ou indeferir o pedido, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Portanto, demanda por uma instrução mais elaborada por parte do Apelante, a fim de que o seu pedido seja analisado. Diante desta ordem de ideias, em análise inicial, esta relatoria verifica que inexistem comprovações de renda do Apelante, a fim de poder qualificar esta parte processual como uma pessoa tecnicamente pobre, em cotejo com a maioria da população brasileira, a qual é merecedora do acesso gratuito ao Poder Judiciário. Desta forma, inexiste demonstração de gastos eventuais e com alimentação, moradia, saúde etc, os quais se possa cotejar a renda com a despesa. Por outro lado, é fato público que esta parte processual ocupa o cargo público de policial militar do Distrito Federal, na graduação de segundo sargento e obteve, no mês de setembro de 2020, uma renda líquida (bruto subtraído de previdência e imposto de renda), no valor de R$ 10.290,69 (dez mil, duzentos e noventa reais e sessenta e nove centavos), conforme emerge do portal da transparência deste Ente de direito público[1]. Por conseguinte, em razão da presunção legal desde portal eletrônico, notadamente, quando se constata a identidade de números do C.P.F. e do nome desta parte processual, nos termos do art. 374, IV, do CPC, aliado à presunção relativa da declaração de hipossuficiência financeira de pessoa natural, ensejam a conclusão, salvo prova em sentido contrário, que as despesas processuais não configuram impossibilidades financeiras para esta parte processual. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão ou revogação do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Por conseguinte, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Portanto, em razão da formulação do pedido nesta fase recursal, nos termos do Art. 99, § 2o, do CPC, antes de indeferir o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, o juiz, aqui entendido o colegiado desta 3a Turma Cível, deverá determinar, através desta relatoria, a comprovação dos requisitos. Diante do exposto, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das suas declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Com efeito, o requisito da renda familiar importa, também, já que o Apelante declara-se casado na qualificação da sua petição inicial, na necessidade de juntada da declaração de imposto de renda da sua esposa, no mesmo período supra, a fim de configuração da alegada hipossuficiência financeira. Deve, assim, esta parte processual juntar, ainda, a declaração de imposto de renda completa, relativa aos 3 (três) últimos anos, da sua esposa. Por conseguinte, dispenso-lhe do recolhimento do preparo até o julgamento deste pedido, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Alternativamente, faculto ao Apelante, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal, desta feita, ainda na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 01 de novembro de 2020. [1] Disponível em: &lt;http://www.transparencia.df.gov.br/#/servidores/remuneracao?nome=WADJO%20ALVES%20FERREIRA&amp;mes=09&amp;ano=2020&gt;. Acesso em 01 nov. 2020. Brasília, 1 de novembro de 2020 18:22:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador